Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707224-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DANIELA FERREIRA DA SILVA CREDOR: DANIELA FERREIRA DA SILVA, D. D. D. S. P. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor D.D.D.S.P é menor. Como é de conhecimento, o pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil. Nesse contexto, embora os genitores, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostentem a condição de administradores do patrimônio do filho menor, os poderes que os assistem não legitimam que sejam autorizados a alienar os direitos creditícios deste precatório do menor sem chancela judicial, porquanto têm o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse do menor (renúncia de algum valor do precatório para negociação do crédito anterior à quitação pela ordem cronológica). Portanto, antes da expedição de certidão de crédito referente ao credor menor D.D.D.S.P, intime-se sua representante legal (também credora na presente requisição), por publicação, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente autorização judicial do juízo competente para retirar a certidão pretendida e negociar o crédito do menor deste precatório. 2. Intime-se a credora DANIELA FERREIRA DA SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. No mesmo prazo, deverá regularizar sua representação processual, apresentando procuração outorgada ao advogado subscritor do requerimento ID 17566709. 3. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. Eduardo Antonio Cortes dos Santos. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios